Tribunal: STF
Processo: ARE 1574745
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico. Preliminar de Repercussão Geral Mal fundamentada. Impugnação Específica. Ausência. Art. 317, § 1º, RISTF. Manutenção da decisão agravada. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, tendo em vista a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante se desincumbiu do ônus de impugnar os fundamentos da decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, cumprindo o requisito de admissibilidade recursal. 



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, não preenchendo o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental não provido.